Tribunal: TJDFT
Processo: 0706812-89.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. CITAÇÃO NÃO REALIZADA. ART. 485, INCISO IV, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSÁRIA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.
1. Na ação de busca e apreensão de veículo em alienação fiduciária, conforme decreto-Lei n.o 911/1969, a citação somente será realizada após o cumprimento da liminar concedida para apreensão do bem.
2. Cabe ao autor providenciar, com os meios a ele disponíveis, a busca de endereços válidos para a citação do réu, consoante previsão do art. 319, II, do CPC.
3.Restando esgotadas as tentativas de citação do réu, e verificando-se que o autor não viabilizou a promoção da diligência citatória, o feito deve ser extinto sem resolução do mérito, porquanto ausente a citação, considerado pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do CPC.
4. Para a hipótese de extinção fundamentada no inciso IV do artigo 485, do CPC, não é necessária a prévia intimação pessoal do autor.
5. No caso vertente, não há afronta ao princípio da não surpresa , uma vez que o autor foi intimado para dar prosseguimento ao feito e a triangularização processual não se efetivou unicamente em razão da sua falta em apresentar o endereço correto para apreensão do bem e posterior citação. Assim, a conclusão do julgamento decorreu do livre convencimento motivado e extraído da legislação que rege a matéria.
6. Apelação conhecida e não provida.